Tribunal: STJ
Processo: 0010097-15.2019.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997618 - PB (2025/0270672-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: L C DE M C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ALEIKA DA SILVA NÓBREGA - RN008170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO
DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedidos
formulados ao final da audiência de instrução e julgamento, incluindo ouvida de testemunhas e
produção de provas documentais, argumentando que tais diligências seriam imprescindíveis ao
deslinde do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de pedidos de produção de
provas formulados ao final da audiência de instrução e julgamento, em razão de preclusão
temporal e ausência de demonstração de prejuízo, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
conforme o art. 396-A do Código de Processo Penal.
5. O direito à prova no processo penal não é absoluto e está sujeito a limitações temporais, sendo
facultado ao magistrado indeferir, motivadamente, diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
6. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado nos autos.
sans grief
7. A constituição de novo procurador não reabre prazos processuais nem autoriza a repetição de
atos já preclusos.
Documento eletrônico VDA51300320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 56ace2a4-07bd-403a-8f88-67be544a97ea

8. A ouvida de testemunhas na condição de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do
CPP, não configura direito subjetivo da parte e depende da avaliação do magistrado quanto à sua
imprescindibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
conforme o art. 396-A do Código de Processo Penal.
2. O magistrado pode indeferir, motivadamente, diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
3. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do Código de Processo Penal.
sans grief
4. A constituição de novo procurador não reabre prazos processuais nem autoriza a repetição de
atos já preclusos.
5. A oitiva de testemunhas na condição de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do
Código de Processo Penal, não configura direito subjetivo da parte e depende da avaliação do
magistrado quanto à sua imprescindibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A, 400, § 1o, 563 e 209.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.578/RS, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j. 03.12.2024; STJ, REsp 2.062.162/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg no REsp 1.898.364/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 56ace2a4-07bd-403a-8f88-67be544a97ea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997618 - PB (2025/0270672-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: L C DE M C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ALEIKA DA SILVA NÓBREGA - RN008170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INDEFERIMENTO
DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedidos
formulados ao final da audiência de instrução e julgamento, incluindo ouvida de testemunhas e
produção de provas documentais, argumentando que tais diligências seriam imprescindíveis ao
deslinde do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de pedidos de produção de
provas formulados ao final da audiência de instrução e julgamento, em razão de preclusão
temporal e ausência de demonstração de prejuízo, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
conforme o art. 396-A do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

5. O direito à prova no processo penal não é absoluto e está sujeito a limitações temporais, sendo
facultado ao magistrado indeferir, motivadamente, diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
6. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado nos autos.
sans grief
7. A constituição de novo procurador não reabre prazos processuais nem autoriza a repetição de
atos já preclusos.
8. A ouvida de testemunhas na condição de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do
CPP, não configura direito subjetivo da parte e depende da avaliação do magistrado quanto à sua
imprescindibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
conforme o art. 396-A do Código de Processo Penal.
2. O magistrado pode indeferir, motivadamente, diligências consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
3. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité
e o art. 563 do Código de Processo Penal.
sans grief
4. A constituição de novo procurador não reabre prazos processuais nem autoriza a repetição de
atos já preclusos.
5. A oitiva de testemunhas na condição de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do
Código de Processo Penal, não configura direito subjetivo da parte e depende da avaliação do
magistrado quanto à sua imprescindibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A, 400, § 1o, 563 e 209.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.578/RS, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j. 03.12.2024; STJ, REsp 2.062.162/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg no REsp 1.898.364/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

Trata-se de agravo regimental interposto por HILTON HRIL MARTINS MAIA
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1.169-1.173).
A parte agravante aduz, em síntese, que "a decisão agravada, ao desconsiderar a
viabilidade dos pedidos formulados pela defesa ao final da audiência de instrução e julgamento,
restringiu indevidamente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal" (fl. 1.186).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao indeferirem os pedidos
formulados pela defesa ao final da audiência de instrução e julgamento, as instâncias ordinárias
ponderaram que as testemunhas não foram arroladas no momento oportuno; e que as demais
diligências em nada contribuiriam para elucidação dos fatos, conforme se pode observar do
seguinte trecho do aresto (fls. 980-982):

"A defesa alega cerceamento de defesa por ter requerido diligências ao final da
audiência de instrução e julgamento, as quais seriam imprescindíveis ao deslinde do
processo, contudo, o magistrado indeferiu os pedidos, sob o argumento de que
estariam preclusos e seriam desnecessários à elucidação dos fatos.
Cumpre destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz
pode indeferir o requerimento de produção de provas que julgar protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes.
[...]
Verifica-se que, em audiência, a defesa requereu a oitiva de testemunhas e a
produção de provas documentais, contudo, nos termos do art. 396-A do CPP, o
momento processual adequado para a apresentação do rol de testemunhas seria na
resposta à acusação, sob pena de preclusão.
[...]
Vale lembrar que o art. 563 do CPP, em consonância com o princípio pas de nullité
, dispõe que eventual declaração de nulidade exige a comprovação
sans grief
inconteste da ocorrência de prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos".
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

Essa compreensão se alinha ao entendimento desta Corte Superior de que a pretensão
de produção de provas documentais e o rol de testemunhas devem ser apresentados na resposta à
acusação, sob pena de preclusão, nos termos do que dispõe o art. 396-A, do Código de Processo
Penal:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO
EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do TJ/RS que
permitiu o arrolamento de testemunhas de forma extemporânea pela defesa, antes do
início da instrução criminal.
2. O Tribunal de origem entendeu que a apresentação extemporânea do rol de
testemunhas não prejudicaria a tramitação do feito, considerando a assistência da
Defensoria Pública ao réu e a ausência de início da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arrolamento de
testemunhas de forma extemporânea pela defesa, em desconformidade com o art. 396-
A do Código de Processo Penal, que prevê a preclusão do direito de arrolar
testemunhas após a resposta à acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento pacificado desta Corte é que o rol de testemunhas deve ser
apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme o art. 396-A do
CPP.
5. A possibilidade de oitiva de testemunhas como testemunhas do Juízo, conforme o
art. 209 do CPP, não constitui direito subjetivo da parte e depende da avaliação do
magistrado sobre a imprescindibilidade para a busca da verdade real.
6. O direito à prova no processo penal não é absoluto e está sujeito a limitações
temporais, sendo que a defesa deve apresentar o rol de testemunhas na resposta à
acusação.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO".
(REsp n. 2.101.578/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
3/12/2024
20/12/2024

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROL DE
TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 396-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO
DE NOVO DEFENSOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o
acórdão do Tribunal estadual que admitiu rol de testemunhas apresentado
extemporaneamente por defensor constituído, em processo no qual o acusado foi
denunciado por receptação qualificada.
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

2. O Tribunal de origem considerou que a apresentação do rol de testemunhas após a
defesa preliminar, mas antes da audiência de instrução, não configuraria preclusão,
em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea do rol
de testemunhas pela defesa, fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de
Processo Penal, configura preclusão temporal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob
pena de preclusão, conforme dispõe o art. 396-A do CPP.
5. A posterior constituição de advogado particular não autoriza a renovação de atos
processuais já preclusos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido".
[...]
(REsp n. 2.062.162/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025
Acrescente-se, ainda, que na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir,
motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400,
§ 1o, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova
pretendida seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ADEMAIS,
FUNDADAS
RAZÕES.
LAVRATURA
DE
AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar
embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes. Ademais, a instauração de incidente depende da
existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada
pelo Juízo processante.
6. No caso, a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se
reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do
recorrente. Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da dependência
toxicológica do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

"[...]
5. Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão
produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias.
Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as provas do processo, não se
verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada modificariam o resultado
final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode, quando devidamente
fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção de provas requeridas
pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in casu, a Corte
Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito deste
Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao
deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. Estando adequadamente
fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida
vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.027.084/DF, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
26/4/2022
[...]
15. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
23/3/2023
Ademais, cumpre salientar que a constituição de novo procurador não tem o condão
de reabrir prazos, tampouco autoriza a repetição de atos processuais, uma vez que o novo
patrono assume o feito no estado em que se encontra. E não é demais lembrar que a ouvida de
testemunhas na condição de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do CPP, não configura
direito subjetivo da parte, estando condicionada à avaliação do magistrado quanto à sua
imprescindibilidade. E isso foi avaliado e rejeitado pelo juízo, ao compreender que a ouvida
das testemunhas indicadas e as diligências requeridas seriam desnecessárias para elucidação dos
fatos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: 40aa3ea6-584e-484b-b2f5-8d898fedaed6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0270672-0
AREsp 2.997.618 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100971520198152002 100971520198152002
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
ADVOGADA
: KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
ADVOGADA
: GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: L C DE M C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ALEIKA DA SILVA NÓBREGA - RN008170
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HILTON HRIL MARTINS MAIA
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
JOSÉ LUIZ DE QUEIROZ NETO - PB025037
ADVOGADA
: KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
ADVOGADA
: GÉSSICA LILIANE PEREIRA LIBÓRIO - PB031636
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: L C DE M C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: ALEIKA DA SILVA NÓBREGA - RN008170
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055510=4<055420;@
2025/0270672-0 - AREsp 2997618 Petição : 2025/0084592-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: DA7D979E-F557-4D6A-AAEA-E0F36DFB428F